Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. MERA TOLERÂNCIA. USUCAPIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO. ALUGUEIS. DEVER DE INDENIZAR. CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ABERTO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação reivindicatória cumulada com indenizatória. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Alegam a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, sustentam a invalidade da notificação extrajudicial, impugnam a existência de contas em aberto e o valor arbitrado a título de aluguéis.
2. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. 2.1. Restou evidente que a permanência no imóvel pelos réus, ora apelantes, decorreu de concessão promovida por comodato (art. 579 do Código Civil). A concessão do imóvel para fins de moradia dos réus perdurou desde quando os então proprietários cederam a moradia até o falecimento dos mesmos, quando os herdeiros decidiram reaver o bem.
3. Não houve a aquisição da propriedade por meio de usucapião. 3.1. Para a caracterização de tal instituto é imprescindível a posse com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono. O comodatário não exerce a posse com tal intenção, pois tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário.
4. Comprovada a notificação extrajudicial, a recusa dos réus em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse.
5. Em virtude da recalcitrância em restituir o bem, é devido o pagamento dos aluguéis pelo tempo em que os réus residiram no imóvel após a configuração do esbulho. 5.1. A sentença não arbitrou qualquer valor a título de aluguel. Pelo contrário, dispôs que o valor deve ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento.
6. Os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar que as contas de água e luz em aberto foram quitadas. 6.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
7. Apelo improvido.